Tribunal: TJDFT
Processo: 0760580-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0760580-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORRAN SOUZA DA CRUZ RECORRIDO: IVAN NUNES PIRES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe que "[no] recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na hipótese, o advogado Jonas Fernandes Nonato da Cunha, OAB-DF 70.465, que assina as peças processuais, inclusive o recurso inominado, não juntou aos autos instrumento de procuração. Assim, intime-se o recorrente LORRAN SOUZA DA CRUZ para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA